Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700998-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu tutela de urgência em sede de recurso de agravo de instrumento para obrigar o Distrito Federal a fornecer 150 fitas mensais para teste de glicemia à recorrente, a despeito da sentença que embasa o cumprimento de sentença ter determinado o fornecimento de 60 fitas mensais. Decisão de ID 36637071 indeferiu o pedido liminar por haver nos autos documento da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de 26 de maio de 2022, informando que a partir do mês de junho de 2022 serão entregues, mensalmente, duas caixas de fitas reagentes de glicemia para a apelante, no total de 100 fitas mensais (ID 36585289, pág. 104). Alega a recorrente na petição de ID 36875226, entretanto, que a quantidade de fitas fornecidas é insuficiente para a realização da medição da glicemia. Acrescenta no documento de ID 36875255 que a partir de julho a Secretaria de Saúde passará a fornecer apenas 60 fitas. Como já ressaltado, as informações trazidas pela apelante divergem daquelas prestadas pela Secretaria de Saúde e dependem de esclarecimento do Distrito Federal sobre a regularidade e quantidade de fitas fornecidas. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão. Aguarde-se a manifestação do Distrito Federal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f